Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ERRO DE IDENTIDADE E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA POR PREVENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada pelo requerente com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à desconstituição da coisa julgada da Ação Penal em que foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 17 anos e 4 meses de reclusão e 2.060 dias-multa.

2. A defesa alegou erro de identidade, ausência de prova de autoria, incompetência territorial do juízo processante, e existência de prova nova. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e do acórdão condenatório, com reabertura da instrução criminal e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro de identidade entre o requerente e outro indivíduo com nome semelhante; (ii) verificar a existência de prova de autoria dos crimes imputados; (iii) estabelecer a competência territorial do juízo processante; (iv) reconhecer a existência de prova nova apta justificar a revisão; e, (v) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de erro de identidade não se sustenta quando a identificação do requerente foi confirmada por interceptações telefônicas, diligências de campo e prisão em flagrante, além do que os diálogos interceptados revelaram linguagem típica do tráfico de drogas e foram analisados por laudos técnicos.

5. Como a autoria foi demonstrada por provas testemunhais, interceptações telefônicas e circunstâncias da prisão, e o requerente atuou como “batedor” na operação de transporte de entorpecentes, não há o que ser revisto.

6. A competência da 4a Vara Criminal de Brasília/DF foi firmada por prevenção em razão da autorização das interceptações e da conexão com outros processos, cuja alegação de incompetência territorial foi rejeitada em todas as instâncias anteriores.

7. A defesa não apresentou prova nova concreta e idônea e a mera expectativa de produção de prova não atende ao requisito do art. 621, III, do CPP.

8. Como a dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando a quantidade de droga apreendida, o transporte interestadual e a função desempenhada pelo requerente, não há ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal admitida. Pedido improcedente. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

"1. A revisão criminal exige prova nova concreta e idônea, apta a demonstrar a inocência do condenado, não sendo a via adequada para rediscussão de matéria já apreciada em outras instâncias.

2. A alegação de erro de identidade deve estar amparada em elementos objetivos e inequívocos, o que não se verifica no caso.

3. A competência territorial pode ser fixada por prevenção, especialmente em crimes plurilocais e conexos.

4. A dosimetria da pena, quando observados os critérios legais e circunstâncias judiciais, não pode ser revista na via estreita da revisão criminal, salvo flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: art. 621, incisos I e III, do CPP; art. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06; art. 59 do CP; art. 42 da Lei de Drogas.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, STJ, DJe 29/09/2020.
Acórdão n. 1098282, TJDFT, Rel. Jesuíno Rissato, DJE 25/05/2018.
Acórdão n. 1099283, TJDFT, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, DJE 29/05/2018.